Tribunal: TJDFT
Processo: 0705803-04.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PRECLUSA. CONTRATO BANCÁRIO. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DE CRÉDITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A inépcia da petição inicial é espécie de imperfeição restrita às hipóteses elencadas no artigo 330, § 1o, incisos I a IV, do CPC.

2. A decisão que estabelece a redistribuição do ônus da prova comporta insurgência por meio de agravo de instrumento, conforme prevê o artigo 1.015, inciso XI, do CPC. Não interposto o recurso, restou configurada a preclusão consumativa.

3. Em razão dos princípios e regras que inspiram e regem os negócios jurídicos, como a boa-fé, da probidade, dever de informação, da justa confiança de que as partes se comportarão de acordo com os valores éticos e morais sociais regentes, da justa expectativa em se alcançar a prestação contratada e etc., mostra-se imprescindível a prévia comunicação do cancelamento de crédito concedido ao cliente na modalidade de cheque especial, cartão de crédito, etc. pela instituição financeira. A supressão abrupta do crédito tem o potencial de colocar o consumidor em flagrante vulnerabilidade financeira e rompe com seu planejamento financeiro, colocando-o em risco de inadimplência frente suas obrigações, além de comprometer os meios para sua subsistência, em razão da eventual necessidade remanejamento do que lhe resta para honrar todos os seus compromissos e se manter. Surpreendê-lo com a adoção dessa medida drástica, sem qualquer motivo grave e plausível, fere gravemente os valores e princípios regentes das relações jurídicas, situação agravada por ocorrer dentro do mercado de massa, por conta das peculiaridades com que os serviços são ofertados e a justa expectativa gerada pela sua perenidade enquanto não alteradas as condições iniciais.

4. O fornecedor de produtos e serviços bancários tem o dever de informar previamente o correntista sobre o cancelamento de seu cartão de crédito, sob pena de violação ao direito de informação e, por conseguinte, incorrer em falha na prestação de serviços.

5. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença a título de compensação pelos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade e repercussão do ato ilícito, a capacidade econômica do infrator e o fim pedagógico da indenização.

6. Não há como impor à instituição financeira que conceda crédito a terceiro, porque seu deferimento pressupõe a avaliação de critérios objetivos e subjetivos pelo credor, que não podem ser sub-rogados pelo Poder Judiciário.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.